Tribunal: TJMT
Processo: 1007906-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No1007906-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIZABETH DOMINGOS DA SILVA.
AGRAVADOS: CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA E OUTRO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA BACENJUD, DE PESSOA JURÍDICA, BEM COMO OS DE PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E DE PERCENTUAL SOBRE REMUNERAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH DOMINGOS DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 2404-25.2016.811.0020 - Cód. 73400, manejados em desfavor de CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA e OUTRO, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, em relação a pessoa jurídica, bem como os de penhora sobre percentual de faturamento de empresa individual e de desconto em folha de pagamento de profissional liberal, por entender que “inobstante os bens da empresa se confundam com o da pessoa física, para que sejam penhorados os bens da pessoa jurídica, é necessário o esgotamento das diligências em busca de bens em nome da pessoa física. O que não se aplica ao presente caso.” (Id. 38969954 - Pág. 63).
Em suas razões, o recorrente aduz que o Juízo a quo incorreu em equívoco ao indeferir seus pedidos, uma vez que a responsabilidade do empresário individual, constituído na forma dos artigos 966 e 968, é solidária e ilimitada, de modo que o patrimônio de ambos se confundem, não havendo que se falar em responsabilidade subsidiária.
Afirma que tanto os bens da pessoa física como os da pessoa jurídica devem responder por quaisquer obrigações contraídas pelo empresário individual, o que possibilita a penhora de percentual sobre o faturamento da empresa para a satisfação do crédito.
Pontual que não há óbices à efetivação de penhora online, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, protesto de sentença, penhora de salário em folha de pagamento (pessoa física) ou penhora de percentual (30%) sobre faturamento da firma individual (pessoa jurídica) de responsabilidade ilimitada, CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA – ME e/ou do seu titular CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA, inscrito no CPF sob o no 786.620.361-04.
Salienta que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada no presente recurso de agravo de instrumento.
Discorre sobre a inclusão no polo passivo da firma individual CARLOS ROGÉRIO RODRIGUES – ME, CNPJ no 15.300.503/0001-50, permitindo-se que a dívida contraída pela pessoa física recaia, também, sobre os bens e patrimônios da firma individual, uma vez que é, inclusive, prescindível o manejo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no presente caso, tendo em vista a existência de confusão patrimonial entre empresa/firma individual e seu titular, não havendo motivos para se impedir a realização de penhora online (BacenJud) e posterior penhora de percentual do faturamento da empresa, caso aquela reste infrutífera, ou quaisquer outros atos de constrição.
A parte agravante requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que seja determinado o bloqueio de valores suficientes para o pagamento da obrigação, no importe de atualizado de R$365.069,76 (trezentos e sessenta e cinco mil, sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), em qualquer agência do País, devendo, nos termos do Regulamento BACENJUD 2.0, ocorrer diariamente a cada mês até o alcance do valor do crédito.
Caso seja infrutífera a medida, pugna de forma subsidiária, que seja determinada a penhora de percentual de faturamento/fruto da firma individual CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA – ME (Empresário Individual), “pessoa jurídica” de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 15.300.503/0001-50, intimando a Secretaria Municipal de Saúde, via Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o no 14.969.199/0001-75, para procederem a transferência mensal de percentual não inferior a 30% (trinta por cento) sobre o faturamento bruto auferido até final quitação, a ser depositado mensalmente em conta judicial vinculada ao presente processo e, ainda, seja determinada a penhora de salário em folha de pagamento no importe não inferior a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do executado CARLOS ROGÉRIO RODRIGUES E SILVA, inscrito no CPF sob o no 786.620.361-04, a ser transferida mensalmente para conta judicial vinculada ao presente processo até final quitação, intimando-se a empresa Hospital Famp Ltda (nome fantasia: Hospital Famp Samaritano), CNPJ: 02.315.463/0001-78, para o cumprimento da decisão. Requer, ainda, a inscrição da firma individual nos órgãos de “Cadastro de Inadimplentes” (SPC, SERASA e outros), na forma do artigo 828, § 3o, do CPC e a expedição de CERTIDÃO DE DÍVIDA para fins de protesto e averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, em nome da empresa e da pessoa física do agravante, constando o valor atualizado da dívida, no importe de R$365.069,76 (trezentos e sessenta e cinco mil, sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), na forma do artigo 828, NCPC c/c a Lei 9.492/97. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, analisando os documentos juntados pela recorrente no Id. 40170148/40170149 e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus ao benefício da assistência judiciária que, desde já, defiro.
Quanto o mais, o recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Verifico, portanto, que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, ficam as partes advertidas quanto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator